Tribunal: TCU
Processo: 004.426/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900412025, modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços contínuos de gestão integrada de remoção, depósito, guarda de veículos e operacionalização de leilões.)

Inteiro teor:
Acórdão 619/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.041/2025, sob a responsabilidade de Polícia Rodoviária Federal, com valor estimado de R$ 41.168.531,18, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de serviços contínuos de gestão, envolvendo administração integrada de remoção, depósito e guarda de veículos resultantes de recolhimento pela Polícia Rodoviária Federal e/ou órgãos conveniados, com organização e operacionalização de leilões de veículos não reclamados por seus proprietários, a serem executados sem dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela do subitem 1.1 do Termo de Referência, Considerando que não há nos autos demonstração de que a adoção do critério de maior desconto, no presente caso, afronta a legislação ou a jurisprudência do TCU, tampouco de que tal critério inviabiliza a exequibilidade das propostas ou restringe a competitividade; Considerando que não há comprovação de que a aglomeração das atividades tenha restringido indevidamente a competitividade ou causado prejuízo ao interesse público, uma vez que pelo menos dez licitantes participaram de cada grupo do certame; Considerando que a contratação de uma solução integrada para o gerenciamento do ciclo de veículos apreendidos/recolhidos é compatível com a natureza do objeto e visa garantir a eficiência operacional e a adequada prestação dos serviços; Considerando que não há nos autos demonstração de que a adoção do sistema de registro de preços (SRP) afronta a legislação ou a jurisprudência do TCU, tampouco de que tal critério inviabiliza a exequibilidade das propostas ou restringe a competitividade; Considerando que as características do certame não impõem a elaboração da matriz de alocação de riscos, uma vez que o objeto não se enquadra como obra ou serviço de engenharia de grande vulto e o regime adotado não consiste em contratação integrada ou semi-integrada; e Considerando, portanto, a ausência de plausibilidade jurídica das irregularidades reportadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; em, no mérito, considerá-la improcedente; em dar ciência desta deliberação à Polícia Rodoviária Federal; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 004.426/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.